Tribunal: STF
Processo: HC 205467
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Sérgio dos Santos Franco, em favor de Vando Aparecido Costa, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 687.619/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 07/04/2021, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 17.8.2021.
    Neste writ, impetrado em 18.8.2021, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    A mera interposição do agravo regimental não afasta a supressão. Uma instância somente não é suprimida quando se pronuncia sobre o mérito do pedido.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão que indeferiu o pedido de liberdade:
    […]
    O fumus commissi delicti consubstancia-se na existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal. A materialidade do delito em questão encontra-se demonstrada nos documentos juntados aos autos, quais sejam, Boletim de Ocorrência (f. 05-06 autos principais), Laudo Pericial (f. 11-17 autos principais) e Imagens (f. 08-09 e 23-28 autos principais). Outrossim, há indicios de autoria que recaem sobre o denunciado Vando Aparecido Costa consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas. 
    Do mesmo modo, restou caracterizado o periculum libertatis, já que, em um primeiro momento, a decretação da custódia cautelar se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. 
    Assim, ao requerente Vando Aparecido Costa é imputada a prática do crime de Porte de Arma de Fogo de uso proibido, tipificado no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003. 
    Conforme apurado nos autos, na data de 17 de julho de 2019, o Setor de Investigações e o Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio-DEH, recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria oferecendo à venda, através do aplicativo de conversa WhatsApp, uma submetralhadora e munições calibre 9mm. 
    Destarte, após a análise das fotografias contidas na denúncia, verificou-se que em uma destas, um indivíduo exibia uma munição calibre 9mm, marca Aguila, sendo possível, também, identificar parcialmente a impressão digital da pessoa que a segurava, bem como imagens da submetralhadora. 
    Sendo assim, o material foi encaminhado ao Instituto de Identificação onde, através de exame pericial, foi possível constatar que o indivíduo que exibia a munição se tratava do denunciado Vando Aparecido Costa (Laudo de Perícia Papiloscópica nº 19.995/IIGP/MS, f. 11/17 dos autos principais). 
    Com efeito, da análise dos antecedentes criminais do denunciado Vando Aparecido Costa (f. 141-145 dos autos principais), os quais já somam 05 (cinco) páginas, evidencia-se uma personalidade voltada à pratica delituosa, sendo, ainda, reincidente (autos n° 0000945-24.2018.8.12.0041) . Portanto, em vista da reiterada atividade delitiva do requerente, faz-se necessária a segregação cautelar como forma de de acautelar a ordem pública. 
    Ademais, em consulta ao sistema SIGO, verifica-se que o denunciado Vando Aparecido Costa registra inúmeras outras passagens pela Delegacia de Polícia. 
    Além disso, a segregação cautelar resta imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, antes de ser decretada sua prisão preventiva por este Juízo, o denunciado Vando Aparecido Costa encontrava-se em local incerto e não sabido, evidenciado que, caso ocorra eventual condenação, poderá se esquivar de sua responsabilização penal. 
    Por tais razões, é o caso de se manter sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (eDOC 6, p. 75)
    Como se vê, “da análise dos antecedentes criminais do denunciado Vando Aparecido Costa (f. 141-145 dos autos principais), os quais já somam 05 (cinco) páginas, evidencia-se uma personalidade voltada à pratica delituosa, sendo, ainda, reincidente (autos n° 0000945-24.2018.8.12.0041”, a indicar indício de reiteração delitiva.
    Não há teratologia no decreto prisional quando expedido com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, ante a reincidência do acusado.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente